Tribunal: STF
Processo: Rcl 42875
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE ATO DECISÓRIO QUE DEMONSTRE O ALEGADO REPRESAMENTO INDEVIDO DE AGRAVO DE DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de embargos declaratórios opostos por Leonel Paiva em face de decisão em que neguei seguimento à reclamação constitucional por não evidenciada a usurpação desta Suprema Corte. 
    2. O embargante invoca omissão quanto à alegação de que o Superior Tribunal de Justiça teria deixado de remeter agravo dirigido a esta Corte manejado contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário exarada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e, assim, descumprido a previsão do art. 1.042, § 8º, do CPC, segundo o qual “concluído o julgamento do agravo pelo Superior Tribunal de Justiça e, se for o caso, do recurso especial, independentemente de pedido, os autos serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do agravo a ele dirigido, salvo se estiver prejudicado”.
    Afirma que a Corte Superior de Justiça teria se omitido quanto aos pedidos de “processamento do agravo” apresentados em embargos de declaração.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, conheço dos embargos declaratórios e passo à análise do mérito respectivo.
    2. Como é sabido, o artigo 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, autorizado, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, o seu enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal. 
    3. Não detecto omissão ao feitio legal na decisão embargada. Devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, e na linha da jurisprudência desta Casa, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. 
    4. Conforme expressamente consignado na decisão embargada, o ora embargante não juntou aos autos qualquer ato decisório da Corte reclamada que pudesse evidenciar a existência de represamento indevido de agravo dirigido a esta Corte, a tornar inviável o conhecimento da reclamação quanto ao ponto. 
    5. De mais a mais, o andamento da relação jurídico-processual de origem revela não ter sido finalizado o julgamento do agravo em recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, a impossibilitar o eventual cumprimento do art. 1.042, § 8º, do CPC.
    6. Pontuo, por derradeiro, que não se prestam os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que lhes é pertinente e presente sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas.
    7. Não configuradas quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1022 do CPC, evidencia-se tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável.
    Rejeito os embargos declaratórios.
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 12 de maio de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora